Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-43.2020.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008255-43.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICAELA PAMELA DE SOUSA - CPF: 041.282.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), P. H. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MICAELA PAMELA DE SOUSA - CPF: 041.282.681-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - MENOR NO POLO ATIVO - ALEGADA INCIDÊNCIA DO IAC 10/STJ - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - APELO QUE SE INSURGE APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA - QUESTÃO NÃO AFETA AO ECA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA.

1. Inexiste omissão quanto à competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude para causas relacionadas a crianças e adolescentes, conforme a Tese “B” do enunciado n.º 10 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública se restringe

aos honorários de sucumbência devidos à Instituição, questão

portanto, não afeta ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do recurso manejado apenas o inconformismo quanto à
declaração de incompetência absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento do Recurso de Apelação, com sua

remessa a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado,
os Aclaratórios não merecem acolhimento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,

representante processual do menor P.H.S.S
.
,

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, visto em id. 186091193, de minha relatoria e que, por unanimidade, declarou a incompetência absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação, o qual versa, apenas, sobre pagamento de honorários de sucumbência à ora Embargante e, por conseguinte, determinada a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos.

Em suas razões (id. 187344663), a Embargante alega que o Acórdão questionado não considerou a legislação específica, pois a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) confere à Justiça da Infância e Juventude competência para julgar ações civis relacionadas a interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes, e se revela omisso, pois
“
deixou de observar que a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT é absoluta
”
.

Com tais argumentos, postula o acolhimento dos Embargos
“
para manter a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o Recurso de Apelação
”
.

O
MUNICÍPIO

Embargado apresentou contrarrazões em id. 191637161, defendendo a manutenção do Acórdão embargado e o desprovimento do recurso, eis que não existe proibição legal que impeça a participação de um menor, devidamente representado, como parte ativa em uma ação movida no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Intimado, o
ESTADO

Embargado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões (
vide
certidão automática – Aba
Autos
– PJe 2º Grau).

O Recurso é tempestivo (id. 187455171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento dos Aclaratórios, por entender “
se mostra equivocada a remessa de recursos que versam sobre demanda envolvendo direito arrolado no ECA para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, por afrontar a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude
” (id. 193359150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda

Câmara
:

Conforme relatado, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

representante processual do menor P.H.S.S.,

pretende que sejam acolhidos os presentes Declaratórios para reformar o Acórdão embargado, conferindo-lhe efeitos infringentes, a fim de que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o Recurso de Apelação
.

De início, registro que
os presentes Aclaratórios não comportam acolhimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão a ser sanada. Vejamos.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id.
186091193
):

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - MENOR NO POLO ATIVO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. É assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de menor incapaz demandar como Autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise sobre o aproveitamento dos atos até então praticados.

4. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.”

Não se olvida que, conforme a Tese “B” firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, foram definidas como “
absolutas as competências: i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
”, razão pela qual aduz a Embargante que o julgado foi omisso ao deixar
“
de observar que a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT é absoluta
”
.

Sem razão, contudo, a Embargante, na medida em que,
ao revés do quanto apresentado em seus Aclaratórios,
o
Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL
, visto no id. 158550363,
versa,
unicamente
, sobre o
pagamento de honorários de sucumbência àquela Instituição
,
tratando-se de questão

não afeta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
não sendo incindível, ao caso, a tese
fixada em sede de IAC, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
Tese “B” do
enunciado n.º 10, não havendo qualquer omissão no
Acórdão.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Logo, o que se verifica nas razões ora expendidas é que o inconformismo da Embargante, em realidade, se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria tratada no Acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023)
(g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada,
extraindo-se do r
ecurso

manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante
quanto à

declaração de
incompetência absoluta deste Sodalício
para a análise e julgamento do Recurso de Apelação, o qual versa,
apenas
, sobre
pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública
, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração
,
por sua manifesta inadequação.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023